Tribunal: TJBA
Processo: 8066380-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066380-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA Advogado(s): TAMIRES SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRI COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RETOMADA DE IMÓVEL LOCADO APÓS TÉRMINO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A TRÊS MESES. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desocupação liminar de imóvel locado, objeto de contrato de locação residencial encerrado em 10.04.2025, diante da inadimplência do locatário quanto aos aluguéis e encargos desde fevereiro de 2025, mesmo após notificação extrajudicial. O agravante pleiteia a desocupação imediata do imóvel, sem necessidade de caução, diante da ausência de garantias no contrato e da dívida superior ao equivalente a três meses de aluguel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento de tutela de urgência para desocupação de imóvel locado diante da inadimplência e do término contratual; e (ii) saber se é possível dispensar a exigência de caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, em razão da inadimplência superior a três meses e da inexistência de garantias contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tutela provisória está condicionada à presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, demonstrados no caso concreto pela inadimplência prolongada e pela ocupação irregular do imóvel após o fim do contrato. 5. A desocupação liminar é medida cabível nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, diante da falta de pagamento de aluguéis em contrato sem garantia. 6. A jurisprudência admite a dispensa da caução nos casos em que a dívida supera o valor exigido ou quando o locador se encontra desprovido de recursos financeiros, situação verificada nos autos. 7. A manutenção do locatário inadimplente no imóvel afronta os princípios da boa-fé e da função social do contrato, prejudicando o legítimo exercício do direito de propriedade do locador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para confirmar a tutela antecipada e determinar a desocupação do imóvel no prazo de até 30 dias. Tese de julgamento: “1. É cabível a desocupação liminar de imóvel locado após o término do contrato e diante da inadimplência do locatário, independentemente de caução, quando a dívida supera o valor equivalente a três meses de aluguel. 2. A ausência de garantias contratuais e a permanência injustificada do locatário autorizam o deferimento da medida, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III, 59, § 1º, IX, e 62, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2340958-18.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 23.02.2024; TJ-PR, AI 0007975-52.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 21.08.2023; TJ-AL, AI 0809836-35.2020.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 25.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8066380-77.2025.8.05.0000, tendo como Agravante GUSTAVO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA e Agravado o ADRI COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA